Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012047-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), NICOMEDES VITURINO DE ARRUDA - CPF: 487.251.291-04 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM MÓVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Nicomedes Viturino de Arruda
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que deferiu tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de bem móvel dado em garantia - veículo
(id. 149200118 - autos de origem)
.

Inconformado, o Recorrente argui a não constituição em mora, pelo fato de o AR da notificação ter retornado dos correios com motivo de “endereço insuficiente”, o que resulta na extinção do processo sem julgamento de mérito, com a consequente restituição do bem apreendido.

Assevera abusividade no contrato pactuado em razão dos juros de mora pactuados (5%), capitalização de juros sem previsão e encargos acessórios excessivos (cadastro -
R$550,00, serviço - R$550,00, registro - R$316,00, despesas - R$3.190,00, juros contratados - R$ 24.567,67).

Defende, ainda, as hipossuficiências técnica e financeira, com espoco de que seja invertido o ônus da prova e concedida a assistência judiciária gratuita.

Por isso, requer o benefício da justiça gratuita, bem como a antecipação da tutela recursal para restituição do bem apreendido. No mérito, o provimento do recurso (id. 213126197).

O efeito ativo foi, em parte deferido, para conceder a assistência judiciária gratuita ao Agravante (id. 213699168).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 216823668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, nos seguintes termos:

“(...)
Posto isso,
DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão
, depositando-se o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
” (id. 149200118 - autos de origem)

Primeiramente, como já mencionada na decisão que concedeu parcialmente o efeito ativo neste agravo, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

O certo é que a gratuidade da justiça pode ser vindicada e deferida em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo, inclusive mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, cuja presunção de veracidade é relativa, podendo ser o benefício revogado, de ofício, a qualquer tempo, se houver fundada razão acerca da condição econômico-financeira da parte (arts. 98 e 99 do CPC).

Insta ressaltar que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais (art. 98 do CPC).

No caso em apreço, verifica-se que há elementos que comprovem a alegação de precariedade econômica do Agravante, no caso, declaração de hipossuficiência e extrato bancário que indica recebimento de benefício do Instituto do Seguro Social - INSS (id. 213129159). Por outro lado, o Agravado não trouxe elementos suficientes a afastar a hipossuficiência.

Portanto, é caso de manter o deferimento da gratuidade em sede recursal (art. 99, § 3º, da CPC)
para assegurar o acesso à Justiça (art. 5
o
, incisos XXXV e LXXXIV, da Constituição Federal).

Passo à análise do mérito da pretensão recursal
.

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, válida a constituição em mora do devedor fiduciante.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo
Banco Toyota do Brasil S/A
,

em desfavor de
Nicomedes Viturino de Arruda
, em razão de inadimplência
do Contrato de Financiamento nº

2515250/23, datado de 25/04/2024
, garantido por alienação fiduciária, para aquisição do veículo descrito na inicial, no valor de
R$ 61.573,92 (sessenta e um mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 48 prestações mensais, com pagamento inicial em 25/05/2023 e final em 25/04/2027 (id. 148731835 - autos de origem).

Consta que a notificação extrajudicial do executado, Agravante, foi enviado para o endereço constante no contrato de financiamento, mas foi devolvida pelos correios por motivo de “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (id. 213129161/162).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Da atenta leitura do citado precedente, extrai-se que é caso de aplicação, porque para constituição em mora do devedor basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço que declinou no contrato, acompanhado do respectivo aviso de recebimento da carta registrada, exatamente o que ocorreu no caso em exame.

Portanto, não a que se falar em invalidade da constituição em mora do devedor, Agravante.

Não é outro o posicionamento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132
- JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual. (N.U 1008820-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

No que concerne à inversão do ônus da prova e, ainda, à irresignação quanto aos percentuais das taxas de juros estabelecidas no contrato firmado entre as partes, no caso, prefixas e capitalizadas em 0,99% a. m. e prefixadas em 12,55% a.a. (id. 144170351 – autos de origem), observa-se que ainda não foram objeto de análise na ação de origem.

Como a matéria não passou pelo crivo do contraditório na origem, não cabe a este órgão fracionário pronunciamento sobre eventual capitalização ou abusividade contratual neste momento, máxime porque tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69. (N.U 1002213-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão embasada no Decreto-Lei n.º 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes ou pelo protesto do título, quando frustada a tentativa de intimação pessoal da parte. Não há como o Tribunal analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria a respeito do mérito da demanda (TJ-MS - AGT: 14137891320198120000 MS 1413789-13.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020).

Portanto, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Nicomedes Viturino de Arruda
, apenas para assegurar a assistência judiciária gratuita em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024